Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-94.2023.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000177-94.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE NORBERTO DA SILVA - CPF: 036.291.451-67 (APELANTE), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em ação previdenciária movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A sentença fundamentou-se na inexistência de incapacidade laboral, conforme laudo pericial. Alegação de que a amputação das falanges distais de dedos da mão esquerda compromete a capacidade de trabalho. Alegação de cerceamento de defesa pela negativa de nova perícia médica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência dos requisitos de incapacidade para concessão dos benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez; e (ii) avaliar a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção de nova prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 42 da Lei 8.213/91 exige incapacidade total e permanente para aposentadoria por invalidez e incapacidade total, porém temporária, para auxílio-doença, sendo que ambos os benefícios demandam a comprovação pericial de tal condição.

4.

O laudo pericial foi conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa do apelante, considerando-o apto para o trabalho, apesar da limitação física decorrente da amputação.

5.

Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz, ao exercer a livre apreciação das provas, entendeu o laudo pericial como suficiente para fundamentar a decisão, dispensando nova perícia.

6.

A jurisprudência da Câmara reconhece que a prova pericial deve prevalecer na avaliação da capacidade laboral e que o recebimento prévio de auxílio-doença não vincula o julgamento atual, dada a natureza transitória do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade afasta o direito a benefícios previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, sendo desnecessária a realização de nova perícia quando as provas existentes são suficientes para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PAULO HENRIQUE NORBERTO DA SILVA, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Ação de Benefício Previdenciário movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, em razão da inexistência de qualquer incapacidade.

O apelante alega que sofreu amputação traumática das falanges distais do terceiro e quarto dedo da mão esquerda, o que lhe teria gerado redução significativa da capacidade laborativa, impossibilitando-o de exercer sua atividade habitual. Sustenta que o laudo pericial produzido nos autos foi superficial e contraditório, pois, apesar de reconhecer a amputação e a limitação física decorrente, concluiu pela aptidão do autor para o trabalho.

Além disso, aponta cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeiro grau não permitiu a produção de novas provas e indeferiu o pedido de realização de nova perícia médica por especialista.

Requer, assim, a reforma da sentença, com a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia médica.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id. 248137670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos limita-se a verificar a existência dos requisitos exigidos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, auxílio-doença.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a concessão de aposentadoria por invalidez, é necessário que o segurado esteja total e permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. No caso do auxílio-doença, a incapacidade deve ser total, porém temporária.

Estabelece, ainda, o § 1º do referido dispositivo que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da incapacidade laboral, mediante exame médico-pericial, vejamos:

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Na hipótese, foi nomeado perito que, ao responder os
quesitos formulados, com relação a incapacidade, consignou que o autor não está incapacitado para o trabalho, como se vê: (id 246132674).

“10 - No atual estágio dessa doença ou limitações, o requerente está incapacitado definitivamente para o trabalho?

Resposta: Não constatado.

12 - Se o autor, diante de seu quadro clínico, está incapacitado para o trabalho?

Resposta: Não constatado.”.

Desse modo, a despeito da insurgência do apelante, o laudo foi conclusivo no sentido de que o autor não faz jus ao benefício pretendido. Além disso, não existem nos autos outros elementos capazes de desconstituir essa conclusão.

Vejamos:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”.

Nesse aspecto, o juízo de primeiro grau consignou que “
No caso em apreço, conforme se depreende do laudo médico pericial constatou-se claramente a inexistência de incapacidade total e permanente da parte autora para o exercício de suas atividades habituais, pelo contrário, restou demonstrado a capacidade laborativa da autora
”.

Ademais, os exames juntados com a inicial não têm força para desqualificar a prova técnica, pois foram apresentados antes da perícia judicial e, portanto, não refletem o estado clínico atual do apelante.

Assim, uma vez que a perícia médica concluiu pela capacidade para o trabalho, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REPETIÇÃO OU COMPLEMENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – ANTERIOR CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA AO FUNDAMENTO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IRRELEVÂNCIA – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o laudo pericial conclusivo quanto à inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, desnecessário, por óbvio, análise de eventual incapacidade permanente daquele para fins de aposentadoria por invalidez, pois tanto este benefício como o auxílio-doença e o auxílio-acidente, previstos nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, subordinam-se à existência de redução, seja ela total ou parcial, da capacidade laboral
.

2. Hipótese em que, não tendo se configurado o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial com vistas à análise da existência ou não de incapacidade permanente do autor-apelante, não há falar-se em anulação da sentença que julgou improcedente a ação previdenciária.

3. Diante da independência entre as instâncias, é irrelevante para o deslinde do processo judicial o fato de a parte já ter recebido auxílios-doença do INSS em período anterior, sobremodo quando estes não têm natureza acidentária e sim previdenciária. Ademais, o benefício de auxílio-doença tem caráter transitório, subordinando-se a sua concessão ou restabelecimento à persistência da incapacidade para o trabalho, a ser demonstrada por meio de perícias médicas realizadas regularmente e que considerem as condições de saúde atuais do periciando.

(N.U 1026161-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, é fundamental observar que a decisão de indeferir a realização de nova perícia médica encontra respaldo no princípio da livre apreciação das provas pelo magistrado, o qual avaliou como suficiente o laudo já apresentado, elaborado por profissional habilitado, que respondeu aos quesitos formulados pelas partes e apresentou análise detalhada acerca da condição física do apelante.

Assim, a tese subsidiária de necessidade de remessa dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia não deve ser acolhida.

Ante o exposto, não havendo comprovação da incapacidade laboral do apelante, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024